Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INGRESSO DOMICILIAR AUTORIZADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com pena fixada em regime inicial aberto. A Defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas em razão de ingresso irregular no domicílio, e no mérito, requer absolvição do delito de receptação e desclassificação do tráfico para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do ingresso domiciliar dos policiais; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e receptação; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso no domicílio foi considerado regular, pois o réu autorizou a entrada dos policiais, sendo que a abordagem inicial se deu em via pública, com fundada suspeita, em conformidade com o entendimento do STF sobre o ingresso domiciliar (Tema 280 da Repercussão Geral). Justa causa para entrada configurada no caso concreto.
A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e receptação foram comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais, apreensão de drogas e petrechos relacionados ao tráfico, além da posse de motocicleta roubada. Os depoimentos dos policiais possuem presunção de veracidade, especialmente quando corroborados por demais elementos de prova.
A desclassificação para o crime de posse para uso pessoal é afastada, uma vez que a quantidade de droga, a forma de armazenamento e a presença de petrechos caracterizam a intenção de difusão ilícita, típica do crime de tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há consentimento do morador ou fundada suspeita, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
O depoimento de policiais é dotado de presunção de veracidade e pode fundamentar a condenação quando corroborado por outros elementos de prova.
O crime de tráfico de drogas não admite desclassificação para uso pessoal quando há indícios claros de comercialização, como fracionamento da droga e presença de petrechos para o tráfico.
A posse de bem sem origem comprovada, em circunstâncias que indicam ciência de sua procedência ilícita, caracteriza o crime de receptação, cabendo ao réu comprovar desconhecimento da origem criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 68, 180; CPP, arts. 157 e 386; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral, ARE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes.
STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2023.
TJDFT, Acórdão no 1116149, 20170110063945APR, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 9/8/2018.
TJDFT, Acórdão no 1688324, 07270262520218070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023.
TJDFT, Acórdão no 1741140, 07285300320208070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10/8/2023.